Tribunal: CARF
Processo: 19515.720838/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA TENDO COMO LEGITIMADO O REAL EMPREGADOR. AFERIÇÃO INDIRETA. NÃO APRESENTAÇÃO DE GFIP. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COM REGISTRO DE VALORES PAGOS. RECOLHIMENTO EM NOME DE TERCEIROS. NÃO APROVEITAMENTO.
A fiscalização tem suporte legal para apurar as importâncias devidas por meio de arbitramento quando houver recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, constituindo-se em presunção legal relativa, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente.
Por regra, não há permissivo legal de compensação de tributo recolhido em nome de um contribuinte para abater obrigação tributária devida por outro contribuinte.

MULTA POR INFRAÇÃO. CARÁTER OBJETIVO DAS PENALIDADES.
Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar entendimentos divergentes das normas legais, para redução de valores de multas lançadas de conformidade com a legislação pertinente. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720838/2011-11
ACÓRDÃO
2004-000.195 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação
afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a
autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA TENDO
COMO LEGITIMADO O REAL EMPREGADOR. AFERIÇÃO INDIRETA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE GFIP. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COM REGISTRO DE VALORES PAGOS.
RECOLHIMENTO EM NOME DE TERCEIROS. NÃO APROVEITAMENTO.
A fiscalização tem suporte legal para apurar as importâncias devidas por
meio de arbitramento quando houver recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, constituindo-
se em presunção legal relativa, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
em contrário.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente.
Por regra, não há permissivo legal de compensação de tributo recolhido
em nome de um contribuinte para abater obrigação tributária devida por
outro contribuinte.

Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.195 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720838/2011-11
2
MULTA POR INFRAÇÃO. CARÁTER OBJETIVO DAS PENALIDADES.
Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar entendimentos
divergentes das normas legais, para redução de valores de multas lançadas
de conformidade com a legislação pertinente. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.789/1.803), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls.
1.771/1.778), consubstanciada no Acórdão no 01-31.188 - 5a Turma da DRJ/BEL, de 26/1/2015,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.195 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720838/2011-11
3
RECOLHIMENTO EM NOME DE TERCEIROS. NÃO APROVEITAMENTO.
Não há permissivo legal de compensação de tributo recolhido em nome de um
contribuinte para abater obrigação tributária devida por outro contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO SUBSTITUTIVA. AFERIÇÃO
INDIRETA.
A fiscalização tem suporte legal para apurar as importâncias devidas por meio de
arbitramento quando houver recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, constituindo-se em presunção legal
relativa, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
MULTA.
Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar entendimentos divergentes
das normas legais, para redução de valores de multas lançados de conformidade
com a legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 133/140) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 11/8/2011 (e-fls. 162 e 171), foi bem sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AIs)
lavrados, pela fiscalização, contra a empresa retro identificada:

AI DEBCAD n.o 37.353.211-3, no montante de R$ 1.116.493,65 (um milhão
cento e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e cinco
centavos), consolidado em 09/08/2011, referente a contribuições destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração
paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a
competências de 11/2007 a 12/2007;

AI DEBCAD n.o 37.353.212-1, no montante de R$ 378.006,77 (trezentos e
setenta e oito mil, seis reais e setenta e sete centavos), consolidado em
09/08/2011, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.195 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720838/2011-11
4
correspondentes à parte dos segurados empregados, não declaradas em GFIP
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não
recolhidas, relativas a competências de 11/2007;

AI DEBCAD n.o 37.353.213-0, no montante de R$ 272.933,61 (duzentos e
setenta e dois mil e novecentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos),
consolidado em 09/08/2011, referente a contribuições destinadas a terceiros
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não declaradas
em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não
recolhidas, relativas a competências de 11/2007;

AI DEBCAD n.o 37.353.210-5, referente à aplicação de multa no valor de R$
53.324,95 (cinquenta e três mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco
centavos), Código de Fundamentação Legal – CFL 68, por descumprimento de
obrigação acessória, em virtude de a empresa haver apresentado GFIPs com
omissão de dados correspondentes a fatos geradores de contribuições
previdenciárias.

O Relatório Fiscal do Auto de Infração, de fls. 133 a 140, em suma, traz as
seguintes informações:

Que do confronto dos documentos apresentados pela empresa, verificou-se
que para a competência 11/2007, exceto para a filial /0014-26 para a qual consta
GFIP no sistema, para os outros estabelecimentos os valores de remuneração
constantes na Folha de Pagamento não foram declarados em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência, nem sofreram a incidência de
Contribuições Previdenciárias.

Que constatou-se o pagamento de remuneração a representantes PF
(pessoa física) sem vínculo empregatício, conforme valores apresentados nos
balancetes das competências 11/2007 e 12/2007, conta 4.2.01.02.0001, e na DIPJ,
totalizando R$ 95.273,52, que não foram declarados em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência, nem sofreram a incidência de
Contribuições Previdenciárias.

Que verificou-se também, conforme folha de pagamento do mês 11/2007,
o pagamento de valor a título de Pró-labore, que não foi declarado em GFIP - Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência, nem sofreu a incidência
de Contribuições Previdenciárias.

Que em 07/07/2011, o contribuinte foi intimado a apresentar no prazo de
10 dias, os recibos de pagamento aos representantes PF (pessoa física) nas
competências 11/2007 e 12/2007. Decorrido o prazo, o contribuinte deixou de
atender a fiscalização, não apresentando os recibos solicitados.

Que em função do não atendimento da intimação e o disposto no artigo 33,
parágrafo 3o, da Lei 8.212/91, considerou-se que o total da remuneração paga a
representantes foi efetuada pela filial /0002-92. Haja vista que os valores não se
encontravam consignados em folhas de pagamento a representantes, não foram
declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social -
GFIP e que as correspondentes contribuições previdenciárias não foram
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.195 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720838/2011-11
5
recolhidas, lavrou-se o Auto de Infração, em conformidade com os artigos 2o e 3o
da Lei 11.457/07, que dão amparo legal aos procedimentos adotados.

Em razão da falta de identificação dos representantes PF (pessoa física),
conforme relatado no item 06 acima, e considerando novamente o disposto no
artigo 33, parágrafo 3o, da Lei 8.212/91, utilizou-se o método do arbitramento
para a apuração das correspondentes contribuições previdenciárias a cargo dos
segurados, aplicando a alíquota de 11% sobre o valor total pago aos
representantes pessoa física, por competência.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da
decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir:

Em 12/09/2011, o sujeito passivo BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E
ATACADISTA S.A., interpõe a impugnação, de fls. 183/194, acompanhada dos
anexos de fls. 195/1763. Inicia sua defesa fazendo um breve resumo dos fatos
para depois apresentar os argumentos que transcrevo a síntese nos itens que
seguem.

Afirma que em outubro de 2007, em decorrência de cisão parcial da
sociedade ASSAI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, a Impugnante recebeu em
transferência parcela significativa dos empregados da referida sociedade.

Alega que, por um lapso, as declarações foram entregues em nome da
sociedade originária (ASSAI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA) tendo sido os
pagamentos igualmente realizados em nome desta sociedade.

Defende que o levantamento a partir das folhas de salários entregues pela
impugnante não poderia ter sido realizado com base nesses documentos, tendo
em conta que as folhas de salários foram entregues em nome da sociedade ASSAI
COMERCIAL IMPORTADORA LTDA.

Informa que em virtude de erro cometido pela Impugnante, todas as folhas
de pagamento foram realizadas em nome de ASSAI COMERCIAL IMPORTADORA
LTDA., cujos recolhimentos das contribuições devidas e declarações obrigatórias
foram igualmente efetuados em nome desta empresa.

Diz que a folha de salários referente ao mês de novembro/07, bem como as
GPSs e GFIP estavam em nome da sociedade ASSAI COMERCIAL IMPORTADORA
LTDA., apesar de, formalmente, em razão da cisão ocorrida, serem de
responsabilidade da Impugnante, como constou nos documentos de cisão e
balanço desta última.

Argumenta que a fiscalização não menciona, no auto de infração, que o
levantamento com a folha de pagamento da ASSAI foi realizado em decorrência
da cisão societária.

Ressalta que a fiscalização ignorou completamente o pagamento integral
dos montantes devidos e o cumprimento de todas as obrigações na espécie. Isto
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.195 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720838/2011-11
6
porque, menciona que os valores devidos teriam sido declarados nas folhas de
pagamento, mas não nas GFIPs e tampouco teriam sido objeto de recolhimento
por meio das competentes guias de pagamento (GPS).

Sustenta ainda que as declarações apresentadas e recolhimentos
verificados são coincidentes com os valores devidos pela Impugnante!

Insurge-se contra o lançamento citando o artigo 142 do Código Tributário
Nacional, requerendo a nulidade pois nem todos os elementos imprescindíveis
para o surgimento da obrigação tributária estavam presentes no auto de infração.

Complementa que exigir quaisquer valores a título das contribuições
previdenciárias
sabidamente
já
recolhidas
constitui-se
em
evidente
enriquecimento sem causa que o direito pátrio não permite e repele
veementemente.

Afirma que mesmo com o equívoco praticado pela Impugnante ao realizar o
recolhimento das contribuições e o preenchimento das GFIPs em nome da
empresa da qual recebera os empregados, certo é que não houve falta de
recolhimento ou omissão de informação a justificar as exigências ora
questionadas.

Pleiteia a redução da penalidade imposta ao patamar mínimo fixado na
legislação, tendo em vista que da conduta da Impugnante não se verificou
qualquer prejuízo ao erário.

Requer que seja julgada totalmente improcedente a ação fiscal,
cancelando-se o auto de infração.
Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação.
Assentou-se teses parar refutar cada uma das insurgências do contribuinte por
meio de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Preliminar, Nulidade do AI em função do
cumprimento das obrigações tributárias pela ASSAI; b) Utilização de documentação da ASSAI para
a lavratura do AI; c) Da Juntada de Documentos. Indeferimento; d) Redução de Multa.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao CARF:
a) Nulidade do auto de infração por não destacar a alegada cisão e citar a ASSAI COMERCIAL; b) Do
pagamento integral das contribuições devidas; c) Da finalidade essencial prevista para o
cumprimento das obrigações acessórias exigidas; d) Da inexistência de prejuízo ao erário.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.195 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720838/2011-11
7
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 22/6/2015, e-fl. 1.786, protocolo recursal em 21/7/2015, e-fl. 1.789),
tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que,
conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Tese de nulidade do auto de infração por não mencionar a cisão parcial e não
referenciar um alegado cumprimento das obrigações pela ASSAI COMERCIAL
O recorrente em tese meritória de nulidade material do auto de infração pretende
o arquivamento do lançamento em vergasta, sob argumento, em suma, que a fiscalização não se
valeu da cisão parcial da sociedade empresária ASSAI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, a qual
seria a originária empregadora dos segurados cujas remunerações compõe a base de cálculo do
lançamento e, inclusive, afirma que o recolhimento e as obrigações acessórias teriam sido
cumpridas pela empregadora originária não se sustentando o lançamento.
Não lhe assiste razão. Explico.
Os segurados, após cisão parcial, são vinculados na ocorrência do fato gerador ao
contribuinte autuado, de modo que não se sustenta a tese recursal. A fiscalização ocorre sobre o
empregador e os trabalhadores estavam sob sua subordinação.
Fato é que o Auto de Infração está instruído com as peças indispensáveis, contendo
descrição dos fatos suficientes para determinar a exigência tributária, não se vislumbrando a
ocorrência de preterição do direito de defesa ou de qualquer outra hipótese enumerada no art. 59
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.195 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720838/2011-11
8
do Decreto no 70.235, que define as situações que afetam de nulidade o processo de lançamento
tributário. Na hipótese, não se verifica qualquer nulidade.
Da leitura do Relatório Fiscal do Auto de Infração permite-se a constatação de que
foram narrados os fatos verificados durante a ação fiscal e sua subsunção às normas legais de
regência. Inexiste, nos citados relatórios, as alegadas omissões quanto às contribuições e
obrigações. Integra a autuação o relatório DD – Discriminativo do Débito que discrimina, de forma
detalhada, as bases de cálculo das contribuições lançadas, as alíquotas aplicáveis e os valores de
principal, juros e multa, e o relatório RL – Relatório de Lançamentos que demonstra os fatos
geradores apurados pela autoridade fiscal e incluídos em cada levantamento que faz parte do
lançamento. O relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito relaciona, de forma detalhada, toda
a legislação relacionada ao lançamento em análise.
A seu turno, o contribuinte foi regularmente cientificado dos documentos
integrantes do lançamento, sendo-lhe concedido impugnar e questionar, de modo que o
procedimento é hígido e regular.
O contribuinte bem demonstrou conhecer a problemática e impugnou, instaurando
o contencioso fiscal, o qual se desenvolvendo dentro do fluxo do Decreto no 70.235, sem
quaisquer vícios ou nulidades. Adicionalmente, não estando configuradas as hipóteses de nulidade
do lançamento previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, quaisquer supostas irregularidades,
incorreções e omissões cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, o que não é a hipótese, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60 do
referido Decreto.
A controvérsia será debatida em mérito quanto ao eventual cancelamento, não
sendo caso de nulidade.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Tese de pagamento integral das contribuições devidas, finalidade do
cumprimento das obrigações acessórias e inexistência de prejuízo ao erário
O recorrente em tese meritória de cancelamento do auto de infração alega que
houve pagamento integral das contribuições ainda que em nome da ASSAI COMERCIAL, aduz
atendida a finalidade do cumprimento das obrigações acessórias pela referida empresa e pondera
pela inexistência de prejuízo ao erário. Traz um quadro expositivo da apuração e recolhimentos
realizados em 11/2007. Diante disto, requer o cancelamento do lançamento. Sustenta que a cisão
parcial com a transferência dos segurados deve ser considerada.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente.
É fato verificado na prova dos autos que o empregador, no qual ocorreu os fatos
geradores das contribuições previdenciárias, não fez os recolhimentos a que se obrigava,
tampouco cumpriu as obrigações acessórias autuadas.
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.195 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720838/2011-11
9
Além disso, acerca da alegação na qual a ASSAI COMERCIAL teria cumprido tais
exigências, em nome próprio, por equívoco, não há provas assentando que ela não tenha
solicitado uma eventual restituição ou retificado obrigações. Ela não se vincula ao fato gerador em
si. Os fatos geradores são posteriores a cisão, pelo reporte dos autos.
É certo que não há permissivo legal de compensação ou aproveitamento de tributo
recolhido em nome de um contribuinte para abater obrigação tributária devida por outro
contribuinte, especialmente se não estamos diante de um lançamento de requalificação ou
reclassificação ou com solidários. Trata-se de lançamento próprio do contribuinte autuado e
somente dele.
No caso em foco a obrigação tributária em discussão é da empresa autuada,
BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A, CNPJ 07.(...)/0001-01. Logo, para referida
empresa não houve extinção das obrigações tributárias. Aliás, a decisão recorrida assenta que não
consta nenhum pagamento na base de dados da Receita Federal no que se refere a competência
11/2007 para referida empresa.
Sabe-se, inclusive, que o vínculo empregatício dos segurados se confere em relação
à empresa BARCELONA (autuada) e não em relação a outras pessoas jurídicas. Para verificar a
incidência de contribuições previdenciárias o que vale é a realidade fática e, além do mais, em se
falando em sucessão de empregadores, atos futuros, posteriores a sucessão, não guardam
identidade e responsabilidade para o sucedido. O sucedido pode responder em alguma medida
pelo passado, não pelo futuro.
O certo é que, conforme bem anotou o relatório fiscal, a autuada pagou os valores
de remuneração a segurados empregados sem a incidência de Contribuições Previdenciária, na
competência autuada 11/2007. Houve também pagamento de remuneração a representantes
pessoa física sem vínculo empregatício, conforme valores apresentados nos balancetes das
competências 11/2007 e 12/2007, que não foram declarados em GFIP, nem sofreram a incidência
de contribuições previdenciárias.
Neste sentido, como a revisão em espécie é de controle de legalidade do ato de
lançamento lavrado pela autoridade fiscal, não tenho como criticável o trabalho técnico, sendo
acertado, portanto, o procedimento de não abatimento de eventuais recolhimentos por terceiros,
que se efetivos poderiam até ter sido objeto de restituição, o que não há como aferir nos autos.
Fato é que todos os elementos necessários para a autuação estão perfeitamente
identificados. Constam as descrições dos fatos e os demonstrativos da penalidade, o montante do
tributo e penalidades devidas, a identificação do sujeito passivo, conforme exigido por lei, a
identificação da autoridade fiscal, incluindo sua matrícula funcional.
Diante disto, o auto de infração contém as condições necessárias para produzir o
efeito que lhe compete, qual seja, formalizar o crédito tributário, individualizando-o e dando-lhe a
condição de exigibilidade, conforme determina o Código Tributário Nacional (CTN), art. 142.
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.195 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720838/2011-11
10
Quanto ao arbitramento das bases de cálculo, tem-se base normativa nos §§ 3o e 6o
do art. 33 da Lei no 8.212, pois quando, por recusa na apresentação ou apresentação deficiente, o
exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento fiscal ou social da empresa não
registrar o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço serão apuradas, por
aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário. No caso concreto não havia GFIP para o período, mas havia a escrituração contábil com
o registro dos valores totais pagos.
Dessarte, plenamente válido o arbitramento baseado nas informações do próprio
contribuinte e confirmados no contencioso a partir da relação de empregados e valores de folha
que se consegue verificar.
Por isso, não merece prosperar os argumentos recursais, não havendo ilegalidade
no ato de lançamento em controle de legalidade efetivado.
De mais a mais, não compete ao órgão julgador administrativo aplicar
entendimentos divergentes das normas legais, para redução de valores de multas lançados de
conformidade com a legislação pertinente. Teses de confisco são vedadas a apreciação no CARF
(Súmula CARF no 2). A aplicação da legislação tributária ocorre de forma objetiva, isto na forma
bem disciplinada no art. 136 do CTN, a saber: “a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”.
Não há qualquer ressalva para tutelar o recorrente no caso em espécie, tendo agido
a autoridade fiscal conforme a legislação de regência, até porque “[o] lançamento reporta-se à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente”, na forma do art.
144 do CTN e, em acréscimo, as obrigações tributário-previdenciárias compete ao empregador no
momento da ocorrência do fato imponível.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.195 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720838/2011-11
11

Fl. 1842
DF CARF MF
Original